Tribunal: TJMT
Processo: 1074736-26.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074736-26.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NAYARA COSTA REDEZ VALVERDE - CPF: 044.042.881-58 (EMBARGADO), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), RNI INCORPORADORA IMOBILIARIA 474 LTDA - CNPJ: 36.698.117/0001-38 (EMBARGANTE), VINICIUS BORGES NAVARRO - CPF: 352.784.588-79 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), LARISSA ALEXANDRE REDES - CPF: 039.634.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEI DO DISTRATO. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por incorporadora imobiliária contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a redução da retenção contratual de 50% para 20% sobre os valores pagos, a título de cláusula penal, não obstante a existência de patrimônio de afetação. A embargante alega omissão e contradição por inobservância literal do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64, além de omissão quanto à tese de validade do pagamento via boleto bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há vício de omissão ou contradição no acórdão que, reconhecendo a aplicação da Lei do Distrato, reduz a penalidade contratual com base na equidade e no Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) definir se a ausência de manifestação expressa sobre argumentos periféricos (forma de pagamento) e dispositivos legais configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a incidência da Lei no 13.786/2018 e a existência do patrimônio de afetação, assentando que o percentual de 50% previsto na legislação constitui teto máximo, suscetível de redução equitativa pelo magistrado (art. 413, CC) quando se revelar excessivamente oneroso ao consumidor (art. 51, IV, CDC).

A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as premissas e a conclusão do julgado, não se confundindo com a contrariedade à lei ou à tese defendida pela parte.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes (como a validade do boleto bancário), quando estes são irrelevantes para a fundamentação adotada e incapazes de infirmar a conclusão lógica da decisão.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado, que optou pela redução equitativa da cláusula penal (art. 413, CC) em detrimento da aplicação literal do teto máximo da Lei do Distrato, configura pretensão de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Embargos de Declaração opostos a
acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Nas razões (Id. 348525367), a embargante alega omissão e contradição, sustentando que, embora o acórdão tenha reconhecido a incidência da Lei no 13.786/2018 e o patrimônio de afetação, manteve a retenção em 20%, em afronta ao art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64. Aponta ainda omissão quanto à validade da cláusula de pagamento por boleto bancário e ao dever de diligência da autora, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia nos presentes embargos limita-se à verificação de eventual omissão ou contradição (art. 1.022 do CPC) no acórdão que reduziu a cláusula penal de 50% para 20% dos valores pagos, em contrato submetido ao regime de patrimônio de afetação.

A embargante sustenta que o julgado teria deixado de aplicar literalmente o percentual de 50% previsto na Lei do Distrato.

Todavia, inexiste o alegado vício. O acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que, embora o art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/64 autorize retenção de até 50%, tal percentual não é absoluto, devendo ser harmonizado com o art. 413 do Código Civil e o art. 51, IV, do CDC, que admitem a redução da penalidade quando manifestamente excessiva.

Assim, não houve desconhecimento do patrimônio de afetação, mas interpretação jurídica no sentido de que o dispositivo legal estabelece teto, e não patamar fixo. Inexistem contradição interna ou omissão relevante, sendo evidente que a insurgência decorre de inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre a validade do boleto bancário, trata-se de questão irrelevante para a fundamentação adotada. O acórdão partiu da premissa incontroversa de rescisão por iniciativa da adquirente e concentrou-se exclusivamente na definição do percentual de retenção, reduzido por critério de equidade, e não por culpa da vendedora.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já possui fundamento suficiente para decidir (STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 8/6/2016).

No tocante ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo suficiente a oposição dos embargos para fins de eventual acesso às instâncias superiores.

A matéria foi amplamente debatida, revelando-se incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses do art. 1.022 do CPC. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
nos
EREsp
1.322.337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/8/2017,
DJe
29/8/2017).

Diante disso, ausentes os vícios apontados,
rejeitam-se
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026